Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710785-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSANE CAVALCANTE GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão (Proc. 0047893-27.2014.8.07.0001 - id 120450091) da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a impugnação à penhora do Apartamento 401, do Bloco B (Ed. Alameda dos Eucaliptos), sito na Quadra 107 em Águas Clara, M 241.105/ 3o RI-DF, sob o fundamento de que precluiu a faculdade de produção de provas de que se trata de bem de família. Defende a impenhorabilidade, por tratar-se de seu único imóvel e residência, configurando bem de família. Afirma que no endereço em que foi citada - QI 1, Conj. Q, Casa 25, Guará I/DF – situa-se a sede da empresa Plastil Comercial de Plásticos – EIRELI, na qual trabalha. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Em princípio, faz-se presente fumus boni juris. A declaração do síndico do condomínio e os boletos, encaminhados à agravante no endereço de Águas Claras (id 34232838; 34232842), sugerem tratar-se de sua residência, ao passo que a pesquisa no RIDFT (id 34232840) aponta que se trata do seu único imóvel. Além disso, nota-se que a recorrente trabalha na empresa informada, conforme anotação na CTPS (id 34232838, fls. 9-10), localizada no Guará I (id 120436609 – autos principais). Por fim, a natureza de bem de família do imóvel em questão foi recentemente reconhecida por esta Turma, no AGI 0726788-09.2021.8.07.0000 (ac. 1.407.081), julgado em 10/03/22, relativo ao Proc. 0047891-57.2014.8.07.0001, em curso na mesma 24a Vara Cível, entre as mesmas partes. Quanto ao periculum in mora, reside na possibilidade de expropriação do bem penhorado. 3. Suspendo a decisão agravada para obstar a expropriação do imóvel penhorado e/ou dos seus direitos aquisitivos, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator